Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL e o IPREV foram condenados a cancelarem o desconto da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, bem como a restituírem as parcelas cobradas indevidamente desde 25/02/2014. A controvérsia reside no indexador da correção monetária e juros de mora a ser adotado. O exequente calculou a correção monetária segundo índice do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até dezembro de 2021 e, a partir de então, aplicou a Taxa SELIC. O recorrente sustenta que correção monetária pelo INPC é devida somente até 14/02/2017, passando a incidir a Taxa SELIC desde então. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para decotar excesso de execução de R$181,48 e homologar o débito de R$1.293,08. Dispensado o preparo, tendo em vista a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proposto por MARGARIDA BEZERRA DA SILVA em face do IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL, em que pretende o cumprimento da obrigação de pagar. Intimado a se manifestar sobre o pedido inicial, o Distrito Federal e o IPREV/DF apresentam impugnação em que alegam, em síntese, a necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1.169 perante o STJ. Aduzem a existência de excesso de execução, pois, teria a parte exequente aplicado índices de correção e juros diversos do título judicial. A parte exequente apresentou resposta à impugnação. Os autos vieram conclusos. Decido. Transcrevo a seguir trechos da sentença e do acórdão objeto deste cumprimento: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” (...) Com relação a atualização do débito, de acordo com os cálculos trazidos por ambas as partes, os descontos indevidos da contribuição previdenciária sobre a GPS, que devem ser restituídos à parte autora, devem observar o título executivo, ou seja, a partir de fevereiro de 2014. Os descontos indevidos perduraram até 05/2023, pois o próprio executado confirma que o desconto cessou a partir de junho de 2023. Deve-se observar ainda que o percentual de desconto foi de 11% até outubro de 2020 e, a partir de novembro de 2020, passou a incidir o percentual de 14%. Ambos os cálculos observaram os aludidos percentuais. Quanto ao índice de correção, veja trecho do voto do relator, condutor do acórdão: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Logo, nos termos do título executivo, no período compreendido entre fevereiro/2014 até novembro de 2021, o débito deve ser atualizado pelo INPC, com juros de mora pelos índices de remuneração da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, com a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021 em 09/12/2021, deve incidir apenas a SELIC para correção monetária e compensação da mora, uma única vez. Note-se que os cálculos trazidos pela parte exequente em ID 173723322, estão em perfeita consonância com o que fora estipulado até aqui. Conforme consignado acima, e ao contrário do que dispõem os executados na impugnação, a SELIC passa a incidir apenas a partir de 12/2021 e não de 03/2017. Desta forma, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. Condeno os executados ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, na forma da súmula 345 e tema 973 do STJ, no importe de 10% sobre o valor do crédito principal. DEFIRO o destaque dos honorários contratuais, no importe de 20% (vinte por cento), conforme contrato ID 173723309. O IPREV/DF deverá ressarcir as custas adiantadas pela exequente. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O acórdão exequendo foi lavrado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido. (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar da ementa consignar a aplicação da Taxa SELIC irrestritamente, no corpo do voto condutor, o relator fez a distinção acerca dos indexadores a serem utilizados para o cálculo da correção monetária e juros de mora: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Por sua vez, a determinação da aplicação do INPC decorreu da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, e segundo a qual as condenações de natureza previdenciária sujeitam-se à correção monetária pelo INPC e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança: Tema 905 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido, foi determinada a incidência do INPC como indexador da correção monetária até dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113 e definiu a incidência da Taxa SELIC. Ao contrário da tese sustentada pelo recorrente, a condenação em voga tem natureza previdenciária, assim como reconhecido no acórdão exequendo, portanto não se vislumbra plausibilidade na pretensão de que o débito seja corrigido segundo os critérios das condenações de natureza tributária. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Resolvida a questão urgente, aguarde-se o retorno do Desembargador relator para prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal